Tribunal: TJSP
Processo: 1019741-27.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa não verificado. Irrelevância da inverossímil arguição da falsidade da assinatura aposta no AR, ante a suficiência do direcionamento e o recebimento da carta no endereço indicado como do próprio contratante. Notificação premonitória válida e eficaz, visto que enviada ao endereço

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa não verificado. Irrelevância da inverossímil arguição da falsidade da assinatura aposta no AR, ante a suficiência do direcionamento e o recebimento da carta no endereço indicado como do próprio contratante. Notificação premonitória válida e eficaz, visto que enviada ao endereço contratual e inclusive recebida (ainda que por terceiro). Entendimento vinculante firmado pelo C. STJ, sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.132), no sentido da dispensa inclusive de prova do recebimento, bastando o envio da notificação. Sentença de procedência mantida. Apelação do réu desprovida.